Tribunal: STF
Processo: RE 1259727
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 131, Vol. 6):
    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. IPI. SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA. INCIDÊNCIA. ISS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. 
    1. De acordo com as Súmulas nº 143 do extinto TFR e nº 156 do STJ, não incide IPI sobre a prestação de serviço de composição gráfica, que está sujeita apenas ao ISS.
    2. Honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 171, Vol. 6).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 202, Vol. 6), a parte recorrente sustenta violação aos arts. 153; 155; 156; e 159, I e II, da Constituição, pois: (a) “ao cuidar do IPI, a Constituição traçou a regra matriz de incidência do IPI que determina sua imposição sobre os produtos industrializados (art. 153, IV), e não trouxe qualquer ressalva semelhante à do ICMS ora tratada” (fl. 208, Vol. 6); (b) “inexiste qualquer norma constitucional que impeça a incidência do IPI caso verificada a ocorrência também de seu fato gerador” (fl. 208, Vol. 6); (c) “ao contrário do que sustenta o contribuinte, inexiste, no caso, a dupla incidência tributária por entes distintos sobre o mesmo fato gerador, mas sim a ocorrência de dois fatos geradores distintos, duas atividades autônomas, apesar de interligadas no caso concreto, que atraem a incidência de normas tributárias diferentes, mas de acordo com as competências tributárias claramente estipuladas pela Constituição” (fl. 209, Vol. 6); e (d) “não há vedação constitucional à incidência de IPI e ISS sobre atividades mistas como a dos autos” (fl. 211, Vol. 6). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença de improcedência do pedido, com fundamento na análise das normas de regência e das provas constantes dos autos, entre outros fundamentos. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 128-129, Vol. 6):
    “A propósito do tema, existe jurisprudência consolidada nas Súmulas nº 143 do extinto TFR e nº 156 do STJ, nas seguintes letras: 
    "Os serviços de composição e impressão gráficas, personalizados, previstos no artigo 8., par-1., do Decreto-Lei n. 406, de 1968, com as alterações introduzidas pelo decreto-lei n. 834, de 1969, estão sujeitos apenas ao I.S.S., não incidindo o I.P.I." 
    "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS." 
    A embargante está inscrita no CNPJ sob o código 18.13.0.99 - impressão de material para outros usos, sendo atividades secundárias a impressão de material para uso publicitário bem como a impressão de livros, revistas e outros.
     Na cláusula 1ª do contrato social da autora consta que o "objeto social da empresa é a exploração, por conta própria, do ramo de impressão de livros, jornais e periódicos, artes gráficas, off-set, tipográficos e outros serviços da mesma natureza" (evento 1 - CONTRSOCIAL 3-4). 
    As notas fiscais de saída de mercadorias apresentadas pela autora ao Fisco (evento6, PROCADM2 e PROCADM3), indicam a prestação de serviços de impressão em envelopes, caixas, capas de CD/DVD, blocos, talões, pastas, capas e calendários. 
    Então, a partir do teor da inicial, do objeto social da parte autora e dos documentos juntados, é possível concluir que a mesma se dedica à composição gráfica personalizada e sob encomenda, sujeitos apenas à incidência do ISS e não do IPI, conforme, aliás, já julgado por esta Turma na ação anulatória de idêntico objeto, ajuizada pela apelante no qual insurgiu-se contra débitos do 2º trimestre de 2009 ao 4º trimestre de 2011 (processo nº 5001993-02.2015.4.04.7119). 
    (…)
    Assim, indevida a autuação fiscal, uma vez que não há fato gerador do tributo nas operações de prestação de serviços gráficos personalizados e sob encomenda.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA E POR ENCOMENDA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE IPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.231.315/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/11/2019)
    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Conflito de incidência entre o ISSQN e o IPI e ICMS. Industrialização por encomenda. Prequestionamento. Existência. Efetivo debate dos temas constitucionais no acórdão recorrido. Súmula nº 279/STF. Não aplicação. 1. Os temas constitucionais objetos do recurso extraordinário foram submetidos a efetivo debate perante o Tribunal de origem. Preenchido o requisito do prequestionamento. 2. A decisão agravada não reexaminou fatos e provas, o que afasta a alegada incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Na industrialização por encomenda, se o bem retorna à circulação, tal processo industrial representa apenas uma fase do ciclo produtivo da encomendante, não estando essa atividade, portanto, sujeita ao ISSQN, como é o caso dos presentes autos. Nesse sentido: AI nº 803.296/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/6/13; ADI nº 4.389/DF-MC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25/5/11. 4. Nego provimento ao agravo regimental.” (RE 606.960-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 13/5/2014)
    No mesmo sentido: RE 1.226.508, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/11/2019; RE 1.032.190, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 7/3/2019; e ARE 1.079.300, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/12/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente